Tribunal: TJSP
Processo: 2202190-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Prorrogação de vencimento de tributos em razão da pandemia decorrente da COVID-19. Liminar concedida na origem para suspender a exigibilidade dos créditos impugnados. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência, neste momento, de prova dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 e a probabilidade do direito. Créditos tributários que, aliados a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Prorrogação de vencimento de tributos em razão da pandemia decorrente da COVID-19. Liminar concedida na origem para suspender a exigibilidade dos créditos impugnados. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência, neste momento, de prova dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 e a probabilidade do direito. Créditos tributários que, aliados a outras fontes de recursos, são de vital importância ao necessário e urgente plano estratégico da Administração Pública Municipal para o enfrentamento da crise. Precedente do TJSP pautado no entendimento do C. STF de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em tema de competência primordialmente atribuída ao Poder Executivo (decidir quem deve ou não pagar impostos). Decisão recorrida reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202190-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO DE AMERICANA, é agravado REHGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE PAPEL EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202190-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18647
2
Voto n. 18647
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2202190-20.2020.8.26.0000
Comarca:
Americana
Agravante:
Município de Americana
Agravado:
Rehgs Indústria e Comércio de Artefatos de Papel Eirelli
Interessado:
Secretário da Fazenda do Município de Americana
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança.
Prorrogação de vencimento de tributos em razão da
pandemia decorrente da COVID-19. Liminar concedida
na origem para suspender a exigibilidade dos créditos
impugnados.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento.
Ausência, neste momento, de prova dos requisitos do art.
7o, III, da Lei n. 12.016/2009 e a probabilidade do
direito. Créditos tributários que, aliados a outras fontes
de recursos, são de vital importância ao necessário e
urgente plano estratégico da Administração Pública
Municipal para o enfrentamento da crise. Precedente do
TJSP pautado no entendimento do C. STF de que não
cabe ao Poder Judiciário adentrar em tema de
competência primordialmente atribuída ao Poder
Executivo (decidir quem deve ou não pagar impostos).
Decisão recorrida reformada. Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Americana, objetivando reformar a r. decisão proferida às p.
52/53 dos autos principais, a qual concedeu a liminar pleiteada no mandado de
segurança impetrado por Rehgs Industria e Comercio de Artefatos de Papel
Eireli para suspender a exigibilidade dos débitos discutidos na ação e determinar
que a autoridade impetrada se abstenha de adotar quaisquer medidas tendentes à
cobrança dos valores em questão. Para a conclusão, considerou o magistrado
sentenciante que o risco menor recai sobre a concessão da liminar, visto que o
fisco poderá cobrar o imposto normalmente, caso venha a ser denegada a
segurança ao final.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202190-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18647
3
conforme enunciado da súmula 166 do STF, não cabe mandado de segurança
contra lei em tese; (ii) a impetrante busca afastar a aplicação de uma lei municipal
sem a apresentação de um argumento constitucional legítimo que justificasse tal
medida; (iii) a moratória somente pode ser concedida em caráter geral; (iv) a
intervenção do judiciário na administração da crise sanitária da covid-19
representa grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, além de
violar o princípio da separação dos poderes; (v) dispensar os contribuintes do
pagamento dos tributos, ao revés de ajudar, acabará por agravar a crise. Assim,
requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso e a
reforma da r. decisão agravada, indeferindo-se a liminar postulada no mandado de
segurança (p. 01/12 e documentos p. 13/20).
O efeito suspensivo foi deferido para sobrestar a eficácia da
decisão concessiva da liminar até o julgamento do recurso (p. 22/27).
A agravada deixou de apresentar contraminuta (p. 40).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (p. 34/39).
II Fundamentação
O
recurso,
tempestivo
e
preparado,
comporta
provimento.
Com efeito, os requisitos básicos para a antecipação da tutela
e urgência são (art. 300, caput, do CPC/2015) a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela não será
concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).
No caso, em que pesem as boas intenções que fundamentam
a decisão agravada e a excepcionalidade da situação atual que vivemos, bem
como, não se desconhecendo ainda os dispositivos legais invocados e os decretos
de outros municípios postergando/prorrogando o vencimento de tributos, não se
vislumbra a probabilidade do direito da impetrante/agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202190-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18647
4
Isto porque, como já adiantado às p. 22/27, não se pode
desconsiderar que o pedido de tutela de urgência formulado pela impetrante nos
autos principais e concedido pela decisão agravada, implica em verdadeira
moratória antecipada, a qual está prevista pelo CTN (artigo 151, I, e 152 e
seguintes) e tem requisitos próprios, os quais não foram preenchidos.
Ainda, a aplicabilidade dos dispositivos legais invocados, no
cenário atual (ainda que se possa aceitar a aplicação da analogia e da equidade,
além de princípios do Direito Tributário e do Direito Público), parece não se
amoldar ao caso presente.
Com efeito, há que se considerar que os créditos tributários,
aliados a outras fontes de recursos, podem ser de vital importância ao necessário
e urgente plano estratégico da Administração Pública Municipal para o
enfrentamento da atual crise pela qual passamos, com vistas às necessidades e às
prioridades da sociedade como um todo. Daí a razão de mesmo em períodos de
normalidade, para os quais as despesas públicas foram previamente autorizadas
pela lei orçamentária, benefícios fiscais demandam estimativa do impacto
orçamentário-financeiros e medidas de compensação.
De se ressaltar, ainda, que eventual acolhimento liminar das
teses defendidas pela agravada, ao revés da intenção de salvaguarda de salários, de
empregos e da atividade empresarial, pode implicar em risco de dano inverso, já
que, a princípio, dificultar-se-ia a organização administrativa municipal e as ações
coordenadas dos Governos Municipal, Estadual e Federal para o combate efetivo
à pandemia e às dificuldades econômico-financeiras da sociedade, em geral. Não é
por outra razão que até mesmo em períodos de guerra há mecanismos que visam
aumentar a receita tributária, e não reduzi-la ou posterga-la (artigos 148, I e 151,
II, ambos da CF/1988).
Nesse sentido, entendo oportuna relembrar a r. decisão
proferida pelo Presidente do TJSP nos autos do Pedido de Suspensão de
Liminares n. 2066138-17.2020.8.26.0000, a qual suspendeu as liminares
concedidas em primeiro grau em casos semelhantes, inclusive um daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202190-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18647
5
citados nas razões recursais:
“I. [...] as decisões de primeiro grau devem ter a eficácia suspensa
porque, à luz das razões de ordem, economia e segurança
públicas, stentam periculum in mora inverso de densidade
manifestamente superior àquele que aparentemente, animou o
deferimento liminar das medidas postuladas.
II. Está suficientemente configurado o risco de lesão à ordem
pública, assim entendida como ordem administrativa geral,
equivalente à execução dos serviços públicos e ao devido exercício
das funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf.,
STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg
1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j.
01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e
SSAgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91)
Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração, mormente em
tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não
dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória, prevista nos
artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente
que é à suspensão ou alargamento do prazo para o cumprimento
da obrigação tributária principal, depende necessariamente de lei.
É o que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional:
Art. 152. A moratória pode ser concedida: I em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para
instituir o tributo a que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente
concedida quanto aos tributos de competência federal e às
obrigações de direito privado;
II em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do
inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória
pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de direito
público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de
sujeitos passivos.
De igual modo, o parcelamento depende de lei para ser
concedido, uma vez que se trata de recebimento de crédito em
momento posterior ao vencimento e deve respeito ao princípio da
indisponibilidade.
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter
de irreversibilidade em tema de competência primordialmente
atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e
dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da
Administração
pelas
autoridades
legalmente
constituídas,
comprometendo a condução coordenada e sistematizada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202190-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18647
6
ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual
cenário mundial, as decisões desconsideraram que a redução na
arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente na
execução das medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19.
[...]
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo
Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução drástica na
arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a
desorganização administrativa, obstaculizando o pronto combate
à pandemia.
IV. A despeito da induvidosa seriedade do momento atual,
devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que o
Estado esteja sendo omisso quanto ao combate à pandemia de
coronavírus. Por estar munido de conhecimento técnico abalizado
e deter o controle do erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder
Executivo, tem as melhores condições e os melhores critérios para
deliberar acerca do tema, de forma coerente com a capacidade
contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a
coordenação das ações de combate ao estado de calamidade -
inclusive no que se refere a iniciativa de propor alterações
legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e atos
complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate
efetivo do mal que a todos aflige e de suas consequências
econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro
poder do Estado com fundamento apenas na discordância
unilateral acerca da forma e do tempo de agir, até porque, em
momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, decisões
isoladas têm o potencial de promover a desorganização
administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável. De
encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder
Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito
panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente
ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes.
V. Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora
determino. [...]”.
A conclusão do Exmo. Presidente deste TJSP foi pautada no
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, instado a se manifestar
em Suspensão de Segurança ajuizada pelo Município de São Paulo contra decisão
que deferiu a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202190-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18647
7
pandemia causada pelo COVID-19, assim decidiu (negritos não originais):
“[...] Em juízo perfunctório, entendo que a moldura fático-jurídica
subjacente
à
presente
contracautela
subverte
a
ordem
administrativa fiscal vigente no município de São Paulo em
relação às sociedades empresárias que impetraram o writ na
origem, medida essa passível de ser estendida a milhares de outros
agentes econômicos cuja atuação se subsume à competência
tributária paulistana, potencial efeito multiplicador esse que
reforça a conclusão de existência de risco de dano para a
economia e a ordem pública administrativa local.
[...]
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs
drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade
do funcionamento de muitas empresas e do próprio poder
público, em diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não
se podendo privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio poder
público, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas,
substituindo-se
aos
gestores
responsáveis
pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
[...]
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa
vigente no município de São Paulo, em matéria tributária, não
pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências
para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a
despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço
criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do
município. [...]” (STF, Suspensão de Segurança no 5.374/SP, Rel.
Ministro Presidente Dias Toffoli, j. 06/05/2020)
Em suma, a postergação do recolhimento ou a prorrogação
do vencimento de impostos é ato discricionário da Administração Pública,
segundo sua conveniência e oportunidade, sobre o qual o Poder Judiciário não
pode e nem tem condições de interferir, sob pena de usurpação de competência.
Aliás, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado pela
agravada/impetrante, ao revés, consiste na possibilidade de causar danos à ordem
pública e à manutenção dos serviços públicos essenciais.
Assim, deve ser reformada a r. decisão agravada para indeferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202190-20.2020.8.26.0000 -Voto no 18647
8
a liminar postulada nos autos, visto que não preenchidos os requisitos legais para
a concessão da medida.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo consideram-se incluídos neste
acórdão os elementos suscitados nas razões recursais.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)